Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO RODRIGUES DA SILVA (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 233589906, dos autos de origem) em que, nos autos do mandado de segurança (processo no 0707518-94.2025.8.07.0020), impetrado em face do COMANDANTE GERAL DA PMDF e do DISTRITO FEDERAL (agravados/impetrados), foi indeferido o pedido liminar em razão da inexistência de comprovação de ilegalidade e da probabilidade do direito. Adoto o relatório da decisão agravada: “Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por RENATO RODRIGUES DA SILVA contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL em que busca a concessão de segurança que lhe permita a inscrição e participação nas fases do concurso público objeto dos autos. Para tanto, o impetrante alega ter tentado realizar sua inscrição para participação no concurso para Oficiais dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025. Descreve que o Edital do Concurso Público prevê a idade máxima de 30 (trinta) anos no ato da inscrição do certame para ser admitido no cargo em apreço, ao passo que possui 39 (trinta e nove) anos, sendo que não existe justificativa razoável para seu impedimento em realizar o concurso. Explana que exerce cargo militar, sendo integrante da Polícia Militar de Santa Catarina - PMSC, devendo ser dispensado a si o mesmo tratamento concedido aos militares da ativa dos quadros da PMDF. Alega que o ato cria dificuldades indevidas para a realização do concurso, ferindo a isonomia e razoabilidade. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos.” Em suas razões recursais (ID 71116227), a parte agravante/impetrante sustenta, em síntese, que a limitação etária, conforme dispositivo legal, não se aplica aos “policiais militares da ativa da Corporação”, não devendo, à luz do princípio da isonomia, se resumir à PMDF, mas abranger os policiais militares da ativa de outros Estados da Federação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata inscrição do agravante no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMDF, edital no 03/2025 – DGP/PMDF. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não vislumbro presentes, numa análise perfunctória, os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Resta determinado no artigo 11, caput e §1o da Lei no 7.289/84: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0701625-02.2023.8.07.0018 entendeu pela inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do artigo 11, §1°, da Lei no 7.289/84, qual seja, "não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”. Confira-se: Arguição incidental de inconstitucionalidade. L. Federal 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final. 1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente. (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Estabeleceu-se, portanto, que é contrário aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade não se estipular limite etário máximo em favor dos candidatos já integrantes da PMDF, mas apenas em relação a outros candidatos. Dessa forma, a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação não afastou a limitação de idade para ingresso no Curso de Formação, mas estendeu a regra aos candidatos já integrantes da PMDF, de modo que, visto que o impetrante declara ter 39 anos, tenho como ausente a probabilidade do provimento do recurso. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito deste recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.